Tribunal: TJSP
Processo: 1012132-97.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. Apesar da empresa demandada possuir sede na comarca de Sumaré – SP, como bem destacou o juízo de primeiro grau, houve estipulação contratual para a eleição do foro da comarca de Araraquara – SP para dirimir eventuais litígios entre as partes (fl. 28). E

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. Apesar da empresa demandada possuir sede na comarca de Sumaré – SP, como bem destacou o juízo de primeiro grau, houve estipulação contratual para a eleição do foro da comarca de Araraquara – SP para dirimir eventuais litígios entre as partes (fl. 28). E busca-se, por meio desta ação de ressarcimento, o cumprimento de contrato de prestação de serviço a partir das condenações sofridas na esfera trabalhista. Aplicável, portanto, a referida cláusula de foro, mantendo-se a competência do juízo da 2a Vara Cível da comarca de Araraquara. Pedido de anulação da r. sentença rejeitado.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALIDADE E EFICÁCIA. DIREITO DE REGRESSO EM FAVOR DO TOMADOR DOS SERVIÇOS POR CONDENAÇÕES SOFRIDAS E VALORES DESEMBOLSADOS EM ACORDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. As disposições do contrato regraram toda a situação narrada examinada nestes autos. Isto é, as partes pactuaram a responsabilização da apelante (prestadora dos serviços) pelo pagamento de encargos trabalhistas relativos a eventuais desembolsos por condenações ou acordos celebrados na esfera judicial em ações trabalhistas. E, não há razão, no entanto, para declaração da nulidade daqueles disposições do negócio jurídico, porquanto inexistente comprovação de qualquer vício de vontade ou fraude da lei. Deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais civis e, consequentemente, aquela configuração acerca da responsabilização da ré pelas obrigações relativas aos encargos trabalhistas. E necessário ressaltar que o pacto para a quitação das obrigações laborais, não podendo a reclamante buscar o restante crédito inicialmente pretendido, realizado na esfera trabalhista, dizia respeito ao empregado. Esse o efeito (limite) do acordo trabalhista, objetiva e subjetivamente considerada. Não podia decidir sobre o direito de regresso entre as empresas, como efeito civil (empresarial) da relação estabelecida, nesse ponto, apenas entre tomador e prestadora do serviço. Insisto: O tema da presente demanda resume-se à validade do direito de regresso, diante do contrato celebrado entre as partes. No preço ajustado e cobrado pela empresa ré, diante da responsabilidade econômica assumida (garantir à empresa contratante eventuais ressarcimentos de valores pagos em reclamações trabalhistas), levou em conta esse modelo de negócio. Não se pode, sob pena de violação da boa-fé contratual (art. 422 CC) e do próprio descumprimento do contrato, uma exclusão da obrigação livremente assumida e que estava inserida na equação econômica do negócio jurídico. Além disso, esclareço que o fato de a reclamante ter ajuizado ação contra sete empresas integrantes da relação de trabalho não torna a obrigação limitada à 1/7 do total para cada demandada. Ao contrário do que argumenta a requerida, é da própria natureza da obrigação solidária poder o credor requerer de qualquer um dos devedores solidário o pagamento integral do débito, conforme preceitua o art. 264 do Código Civil. Direito de regresso válido e eficaz. Precedentes da Turma julgadora e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.